Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0010-00 (AGRAVANTE), IVO CANDIOTTO - CPF: 722.401.649-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – FUNDADAS DÚDIVAS ACERCA DO DIREITO INVOCADO E IDONEIDADE DA CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Pairando fundadas dúvidas acerca do direito alegado pelo Agravado e da idoneidade da caução apresentada para garantia da dívida, não há como se reputar preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a suspensão liminar dos protestos lavrados em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Querência/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1000742-42.2024.8.11.0080), formulado contra a agravante por IVO CANDIOTTO, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado, ordenando, assim, a suspensão dos 76 protestos de títulos realizados pela ré/agravante
, por admitir que “
existem indícios suficientes
” de que se trata de cobrança indevida e por entender que “
a negativação do nome do autor ocasiona severo prejuízo, até mesmo para a manutenção de sua atividade econômica
” (cf. Id. no 155384720 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma que a r. decisão agravada partiu de premissa equivocada ao reconhecer o pagamento da obrigação assumida pelo autor/agravado, já que não há nos autos prova do efetivo pagamento dos títulos, e única forma de “
compelir
” o autor/agravado a honrar integralmente o débito é justamente a manutenção do protesto, até porque, segundo diz, “
o deferimento da liminar exige em especial, afora a prova de que a medida pode realmente causar danos injustificados pela restrição de crédito, a demonstração da verossimilhança do direito alegado pela parte proponente
”, o que no caso, diz não ter ocorrido.

Alega que o protesto deve ser mantido porque a dívida existe e o título é exigível, sendo indispensável “
para fins de constituição de título executivo extrajudicial
”, e assevera que todas as questões suscitadas pelo autor/agravado serão discutidas no momento oportuno.

Sustenta, ainda, que “
a alegação do agravado constante da inicial de não entrega de parte dos produtos agrícolas na propriedade rural
” deve ser refutada de imediato, pois, “
conforme se observa dos canhotos em anexo, foram entregues os produtos descritos nas notas fiscais questionadas de nos 6.690, 6.789 e 6.914
”, insistindo em que “
a compra e venda em discussão
(...)
foi toda concebida a partir da análise e a aceitação por parte da agravante do pedido formal inserido no sistema de registro oficial da sociedade empresária
(...)
, o que permitiu a entrega das mercadorias, acompanhadas das respectivas notas fiscais, com a descrição da operação mercantil, o valor dela decorrente e o respectivo recebimento sem ressalvas pelo agravado
”.

Prossegue dizendo que jamais assumiu a obrigação “
indicada
” pelo autor/agravado na peça inicial de que a empresa/agravante teria aceitado, como forma de pagamento das 3.600 toneladas de adubo, o recebimento de 63.294 de soja, e que é igualmente inverossímil a arguição de que ela “
teria fechado contrato de barter com preço pré-fixado de R$ 165,07 por saca, para entrega dos grãos mais de um ano depois
(...)
sem contrato ou qualquer instrumento legal para formalizar um negócio jurídico tão grandioso
”, destacando, ainda, que, “
em outras operações realizadas na região pelo mesmo vendedor, quando efetivadas na modalidade de troca (barter), sempre o foram corretamente inseridas no sistema com a previsão da entrega de produtos e a devida formalização do contrato específico formatado pelo setor específico da empresa”,
reiterando, acerca deste aspecto, que “
não há contrato de barter a amparar a linha de argumentação do agravado, muito menos no valor pré-fixado por saca, que representaria um prejuízo para esta credora e um enriquecimento injustificado ao devedor de mais de R$ 5 milhões
”
.

Finaliza dizendo que o agravado induziu o MM. Juiz ao erro para obter liminarmente a sustação dos protestos, até mesmo porque “
não há qualquer rastro de direito plausível no caso, na medida em que a pretensão do autor, ora agravado, vai de encontro a prova documental, os fundamentos e esclarecimentos ora trazidos pela recorrente, que demonstram de maneira cabal a operação de compra e venda com liquidação financeira realizada entre as partes, assim como o inadimplemento confesso que ocasionou o aponte a protesto dos títulos, para posterior exercício da executiva
”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja
indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado
, mantendo-se os efeitos dos protestos dos títulos.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 218336168).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 223277164.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Querência/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” (Proc. no 1000742-42.2024.8.11.0080), formulado contra a agravante por IVO CANDIOTTO, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado, ordenando, assim, a suspensão dos 76 protestos de títulos realizados pela ré/agravante.

A celeuma pode ser sintetizada da seguinte forma: defende a empresa Agravante que as partes celebraram operação mercantil de compra e venda de 3.600 toneladas de fertilizante, representadas pelo Pedido
n. 00218278
, mediante o pagamento de R$ 10.436.399,97 (dez milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), o qual fora inadimplido, resultando nos protestos. Por outro lado, defende o Agravado que a operação em tela, em verdade, é representada pelo
Pedido n. 01329
, que prevê o pagamento mediante a troca em grãos equivalente a 63.294 sacas de soja (operação
barter
), tendo a parte contrária se negado a receber o pagamento em grãos, conforme acordado, exigindo seu adimplemento em dinheiro.

Pois bem.

Após análise dos autos à luz dos elementos de informação até então presentes, tenho que o instrumental deve ser acolhido.

Com efeito, apresentou a empresa Agravante o pedido de venda de fertilizante n. 00218278 registrado em seu sistema (Id. 217334673), a emissão das notas fiscais (Ids. 217334674 a 217334682) e duplicatas (Ids. 217334683 a 217334686) a partir dele geradas, bem como comprovantes de entrega dos produtos na propriedade do Agravado, Fazenda Luar da Mata (Ids.
217334687 a 217334693
), o que confere verossimilhança às suas alegações.

Lado outro, além de causar estranheza, como pretende fazer crer o Agravado, que operação de montante vultuoso, superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), tenha sido registrada apenas por meio de mero talonário físico, sem maiores formas de controle ou conferência, o documento por ele apresentado referente ao pedido n. 01329 (Id. 217334695) possui graves inconsistências que colocam em dúvida o direito alegado.

A uma, porque a via que fundamenta o pedido cautelar consiste na 1a via do talonário, em papel branco, como de praxe, é destinada às próprias empresas, permanecendo com os clientes apenas a 2a via, em papel carbono, no caso, de cor azul, causando novamente estranheza o fato da via original/principal do negócio jurídico ter sido apresentado pelo devedor à fornecedora dos produtos, e não o contrário.

Não por outra razão, costa nos autos Boletim de Ocorrência registrado pela Agravante comunicando o extravio de diversas folhas do talonário da empresa, dentre elas aquela onde o pedido apresentado pelo Recorrido se encontra inserido (Id. 217334696).

A duas, porque as informações constantes em tal documento são discrepantes, na forma e conteúdo, com aquelas presentes em sua segunda via, em papel carbono (Id. 217334694), e que deveria ser sua cópia fiel, colocando em xeque sua veracidade.

Como indicado nas razões recursais, “
a olho nu, já se observam discrepâncias reveladoras da respectiva manipulação, como por exemplo: na via branca, houve o preenchimento em caneta/tinta diversa, nos campos que tratam do total de sacas e das condições de pagamento, de forma totalmente distinta do cabeçalho e da quantidade do produto pedido constantes desta mesma via! Ou seja: os dados cadastrais e da quantidade do produto foram preenchidos com uma caneta; já os relativos à forma de pagamento do produto com outra completamente diferente, o que bem revela que tais registros foram aportados em momentos distintos!

E veja que na tal via azul antes apresentada também pelo Agravado, não há o total das sacas, sequer o traço que completa as linhas presente na via branca!”.

Para além disso, o valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) indicado pelo Agravado referente ao imóvel ofertado como caução foi obtido unicamente a partir de parecer técnico particular, unilateral, elaborado a seu próprio pedido (Id. 155175308 dos autos de origem).

E, da simples análise do referido parecer, denota-se sua simplicidade e generalidade, tendo a
expert
se limitado a assinalar itens em formulário preestabelecido, sem qualquer forma de detalhamento dos cálculos e de como chegou ao valor avaliado.

Aliás, verifica-se que o laudo sequer menciona a existência de hipoteca cedular de 1° grau averbada na matricula imobiliária em favor de cooperativa de crédito, destinada a garantir o pagamento de obrigação que se estende até março de 2026, o que certamente reduz o valor de mercado do bem, causando dúvidas acerca de seu real valor e capacidade para garantir o débito
sub judice
.

Como se vê, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pairando fundadas dúvidas acerca do direito alegado pelo Agravado e da idoneidade da caução apresentada para fins de garantia da dívida, não há como se reputar preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a suspensão liminar dos protestos lavrados em seu desfavor, carecendo a matéria de melhor instrução processual.

Sobre o tema, trago recente julgado desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO
-
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida. (N.U 1008327-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao instrumental para reformar a decisão de Primeiro Grau recorrida, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024